Tribunal: STF
Processo: HC 115649
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferindo liminarmente a inicial. Questões não analisadas por aquela Corte Superior. Inadmissível supressão de instância. Não conhecimento do writ.



    1. A apreciação do tema, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância não admitida. Precedentes.



    2. Habeas corpus do qual não se conhece.